Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725520-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MILDO OLIVEIRA BUENO, OSVALDO PONTES DE CARVALHO, PAULO ROBERTO BONATO, TARCISIO BONATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a produção da prova pericial para a comprovação de suas alegações b) artigos 494, inciso I, 502, 503, e 524, §1o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o cumprimento de sentença instaurado não observou fielmente o teor da decisão que o embasa, pois os parâmetros de cálculos fixados pelo juízo a quo são divergentes dos previstos no título exequendo, acarretando em violação à coisa julgada e cálculos excessivos. Requer seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 66.1671 e OAB/DF 37.808, para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe12/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 494, inciso I, 502, 503, e 524, §1o, todos do Código de Processo Civil,, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) Assim, observa-se que, além de determinados temas tratados no presente agravo de instrumento já terem sido objeto de exame por esta Corte de Justiça, as alegações formuladas não são capazes de desconstituir os fundamentos e cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o que impõe, por conseguinte, a manutenção da decisão recorrida” (ID 14915915), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023